Tribunal: STF
Processo: RE 499381
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-17
Data de publicação: 2010-08-17

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 
   EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. 
   REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. 
   EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I - Ausência dos pressupostos do 
   art. 535, I e II, do Código de Processo Civil.
II - Verifica-se que 
   a embargante busca tão somente a rediscussão da matéria e os 
   embargos de declaração não constituem meio processual adequado para 
   a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos 
   infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no 
   caso em questão.
III - Embargos de declaração rejeitados.